Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA LÍCITA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Embora não conste o contrato, a análise do áudio anexado aos autos evidencia a aceitação do cartão de crédito disponibilizado, inclusive com confirmação de dados pessoais e indicação do endereço para o local que deveria ser enviado, correspondente ao endereço constante na petição inicial. Além disso, há documentos indicando a transferência de valores para a conta.

2. Apelação conhecida e não provida.